Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0006235-81.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de EDUARDO WELBERT NOGUEIRA DE CARVALHO (ID 40338774), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator